Tribunal: CARF
Processo: 10611.720323/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720323/2012-21
ACÓRDÃO
3401-014.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 29/07/2009 a 24/08/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE
PERÍCIA. REJEIÇÃO.
Não configura cerceamento de defesa a negativa de perícia quando a
controvérsia é eminentemente jurídica e os autos contêm elementos
suficientes para o julgamento, sendo a prova técnica desnecessária para a
interpretação da norma tributária.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 29/07/2009 a 24/08/2009
SUSPENSÃO DO IPI. PNEUS PARA CAMINHÃO FORA DE ESTRADA. NÃO
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE PRODUTO INTERMEDIÁRIO.
BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A suspensão do IPI, prevista no art. 29, § 4o, da Lei no 10.637/2002, é
benefício fiscal e deve ser interpretada literalmente (art. 111 do CTN),
aplicando-se apenas a matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem. Os pneus para caminhões fora de estrada,
utilizados na atividade de mineração, não se enquadram no conceito de
produto intermediário, pois seu consumo decorre do atrito com o solo e
não da ação direta sobre o produto em industrialização (minério de ferro).
Tais bens são classificados como de uso e consumo (componentes do Ativo
Imobilizado), sendo indevida a suspensão do IPI na importação.
Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720323/2012-21
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela VALE S.A. contra o Acórdão n o 08-
50.378 - 7a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a impugnação e manteve o Auto de
Infração lavrado por falta de recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na
importação de PNEUS NOVOS FORA DE ESTRADA.

A Recorrente utilizou-se da suspensão do IPI prevista no art. 29, § 4o, da Lei no
10.637/2002, sob a alegação de que os pneus enquadrar-se-iam no conceito de produto
intermediário consumido no processo de industrialização do minério de ferro.

A DRJ negou a suspensão, entendendo que os pneus não se qualificam como
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, por não exercerem ação direta
sobre o produto em industrialização.

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente argui, preliminarmente, a nulidade do
Acórdão por cerceamento de defesa, devido à negativa de produção de prova pericial.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720323/2012-21
3
No mérito, sustenta, em síntese, a ilegalidade da exigência do "contato físico" para
a caracterização do insumo, defendendo que o critério legal é mais amplo e que,
subsidiariamente, o contato físico ocorre.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator.

1
DA ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, especialmente o da tempestividade, conheço do recurso.
2
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
A preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, suscitada pela Recorrente em razão
da negativa de produção de prova pericial, não merece prosperar.

No ponto, vale a transcrição da decisão da DRJ:

Do pedido de prova pericial não formulado
Deve ser esclarecido que, sendo o caso de obtenção de provas por
meio de diligências ou perícias, estas devem ser expressamente solicitadas,
especificando o seu objeto e atendendo-se os requisitos previstos no art. 16, inciso
IV e § 1o, do Decreto no 70.235/1972, sob pena de considerar-se não formulado o
pedido:
(...)
Assim, verifica-se claramente que a impugnante não cumpriu os
requisitos necessários à realização de perícia, uma vez que não indicou o nome,
endereço e qualificação profissional de seu perito.
Ademais, conforme será minudentemente esclarecido na parte
meritória deste voto, a solução do presente litígio prescinde da medida requerida
pela defesa. No processo, diligências ou perícias somente são justificáveis quanto
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720323/2012-21
4
a matéria de fato, quando existirem dúvidas relevantes para julgamento da lide e
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos.
No atual estágio, os autos contêm prova de inquestionável valor
para a elucidação dos fatos, de modo que referidos documentos, examinados à luz
da legislação pertinente, constituem o conjunto probatório necessário e suficiente
para formar a convicção do julgador, permitindo que este possa se pronunciar
sobre as questões de mérito, conforme apreciado nos fundamentos adiante
expostos.
Como há, nos autos, as especificações dos pneus importados pela
impugnante(fls. 52-62), assim como solução de consulta(fl. 51) e Parecer (fl. 48)
relacionados, além de Quadro Ilustrativo do Processo Produtivo (fls. 108-115),
conforme expendido adiante no mérito, entendo desnecessária a realização do
exame pleiteado.
Não faz sentido lógico e, ademais, contraria o principio do devido
processo legal bem como o princípio da eficiência, que rege a Administração
Pública, o julgador solicitar perícias inócuas, demandando a realização de
investigações e acarretando demora injustificada para o desfecho da lide, sabendo
que em nada contribuem para o julgamento do processo, para depois não utilizar
os resultados obtidos, uma vez que o litígio agora já pode ser resolvido com base
nas provas existentes nos autos, e numa análise jurídica sobre a questão,
debruçada sobre a legislação de regência da matéria.

Vejo que, no caso, a controvérsia não reside na comprovação de um fato incerto (o
uso dos pneus na atividade de mineração é incontroverso), mas, sim, na interpretação jurídica do
conceito de "produto intermediário" para fins de IPI.

A questão central é de direito: se o pneu, consumido pelo atrito com o solo e não
por contato direto com o minério de ferro, pode ser enquadrado no benefício fiscal.

Os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento,
sendo a matéria fática já devidamente delineada. A perícia técnica seria inócua para alterar a
interpretação da norma tributária aplicável.

Portanto, a negativa de sua realização não configura cerceamento de defesa, uma
vez que a prova requerida é desnecessária para o deslinde da questão, não havendo que se falar
em violação à ampla defesa ou ao princípio da verdade material, nem na existência de dano.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720323/2012-21
5
Rejeito a preliminar.
3
DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente busca a reforma do Acórdão sob o argumento de que a
exigência do "contato físico" para a caracterização do produto intermediário é ilegal e viola o
princípio da não-cumulatividade.

Pois bem.

A suspensão do IPI na importação, prevista no art. 29, § 4o, da Lei no 10.637/2002, é
um benefício fiscal que se aplica exclusivamente a "matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem". Veja-se:

Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente,
à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas
posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido
imposto.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por:
I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de:
a) componentes, chassis, carroçarias, partes e peças dos produtos a que se refere
o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002;
b) partes e peças destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto
classificado no Capítulo 88 da Tipi;
c) (revogada); (Redação dada pela Lei no 13.969, de 2019)
(...)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente, por encomenda ou por conta e ordem do
estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão
desembaraçados com suspensão do IPI.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720323/2012-21
6
Oportuno é lembrar o art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), no sentido da
interpretação literal da legislação que outorga isenção ou benefício fiscal:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

O conceito de produto intermediário, para fins de IPI, é aquele que, embora não se
integre ao produto final, é consumido no processo produtivo por exercer uma função análoga à da
matéria-prima, ou seja, por sofrer ou exercer ação direta sobre o produto em industrialização.

Este entendimento, consolidado no Parecer Normativo CST no 65/79 e incorporado
ao Regulamento do IPI (RIPI), visa distinguir o insumo do bem de uso e consumo, que é
contabilizado no Ativo Imobilizado.

No caso dos autos, os pneus importados são componentes de veículos (caminhões
fora de estrada e pás mecânicas) utilizados na movimentação e transporte do minério.

O consumo dos pneus decorre do atrito com o solo e o terreno da mina, e não do
contato físico direto com o produto em industrialização (o minério de ferro). O veículo, e por
extensão seus componentes, é um instrumento do processo produtivo, mas não um insumo que
atua diretamente sobre a substância do produto final.

Portanto, os pneus se enquadram na categoria de bens de uso e consumo
(componentes do Ativo Imobilizado) e não de produtos intermediários, sendo inaplicável a
suspensão do IPI.

Inclusive, a CSRF assim já decidiu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720323/2012-21
7
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS PARA FINS DA
LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
Para fins da legislação do IPI, produtos intermediários são os bens utilizados
diretamente na produção do produto final, integrando-o diretamente ou
consumidos no processo produtivo em contado direto com o que está sendo
fabricado. Neste conceito não subsomem-se as peças de máquinas como as
mantas das esteiras transportadoras e os pneus fora de estrada utilizados em
caminhões e máquinas que, embora sofram desgaste com a matéria prima de
mineradora, a rocha, não são produtos, mas sim peças de máquinas.
(Processo no 11065.722813/2017-72; Acórdão no 9303-015.409 – CSRF / 3a
Turma; Sessão de 13 de junho de 2024; Relator: Gilson Macedo Rosenburg Filho)

Assim, no meu entender, a decisão da DRJ deve ser mantida.
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e nego-lhe provimento.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 188
DF CARF MF
Original